Tribunal: TJMT
Processo: 0014232-11.2012.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014232-11.2012.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSELI APARECIDA BUENO CREVELARI - CPF: 032.594.788-09 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO registrado(a) civilmente como RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO - CPF: 015.095.981-89 (ADVOGADO), CHARLES DANILO LOPES LEITE - CPF: 631.667.711-15 (APELADO), S.A. PARK ESTACIONAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.313.658/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMSEN & SIMSEN LTDA - CNPJ: 19.753.274/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIN ARQUITETOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - CNPJ: 11.050.962/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), CHESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 01.592.159/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL. INEFICÁCIA DE ATOS PROCESSUAIS MERAMENTE FORMAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença com fundamento na prescrição intercorrente, decorridos mais de 11 (onze) anos desde o início da fase executiva sem localização de bens penhoráveis do executado, apesar das múltiplas diligências empreendidas, todas infrutíferas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição intercorrente no cumprimento de sentença, considerando que: (i) transcorreram mais de 11 (onze) anos de tramitação processual sem satisfação do crédito; (ii) se a diligência processual da exequente, com repetidos pedidos de realização de pesquisas patrimoniais, é suficiente para afastar a prescrição intercorrente; e (iii) se a existência de petição pendente de apreciação judicial tem o condão de obstar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a Tese nº 568, consolidou o entendimento de que requerimentos para realização de diligências que se revelaram infrutíferas na localização do devedor ou de seus bens não têm o condão de suspender ou interromper o curso da prescrição intercorrente.

4.. A mera movimentação formal do processo, desacompanhada de resultados concretos e eficazes, não constitui ato de efetivo impulso processual capaz de elidir o decurso do prazo prescricional, sendo necessária a efetiva constrição patrimonial para interromper a prescrição intercorrente.

5.. No caso concreto, transcorreram mais de 11 (onze) anos desde o início da fase executiva, ultrapassando significativamente o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, sem que nenhuma das diligências realizadas tenha resultado em constrição patrimonial efetiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Configura-se a prescrição intercorrente quando, após o decurso do prazo de suspensão previsto no art. 921, § 1º, do CPC, transcorre o prazo prescricional sem que o exequente obtenha êxito na localização de bens penhoráveis do devedor. 2. Apenas a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento em juízo com pedidos de diligências que se mostraram infrutíferas."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 487, II, 921, §§ 1º a 5º, 924, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tese 568; STJ, AgInt no AREsp 1165108/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18.02.2020; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL: 00060958620138110041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ROSELI APARECIDA BUENO CREVELARI
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
Ação de Cumprimento de Sentença n. 0014232-11.2012.8.11.0003
ajuizado em desfavor de
CHARLES DANILO LOPES LEITE
, que julgou extinto o feito com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Alega a parte apelante, em síntese, que a decisão merece reforma integral, porquanto não se encontram preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Ressalta que a execução teve início em 2012, em virtude de título judicial oriundo de ação condenatória que reconheceu danos morais e materiais. Desde então, foram empreendidas diligências regulares, inclusive com utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, além da expedição de ofícios a instituições financeiras, sempre com o objetivo de localizar bens do executado.

Sustenta que o juízo de origem deixou de apreciar petição pendente nos autos (Id. 195293368), o que, por si só, comprometeria a validade da sentença, pois configura violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Argumenta, com apoio no art. 921, §4º, do CPC, que a prescrição intercorrente apenas pode ser reconhecida após a intimação pessoal do credor e sua posterior inércia por período superior a um ano, além do prazo prescricional da pretensão executiva, o que não ocorreu no caso concreto. Destaca que, ao contrário da fundamentação sentencial, houve manifestação tempestiva após a intimação promovida nos autos, na qual apresentou cálculos atualizados e requereu providências executivas.

Invoca, ainda, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no Tema Repetitivo 566 (REsp 1.604.412/SC), no qual se firmou a tese de que a fluência da prescrição intercorrente exige não apenas a paralisação processual, mas a inércia do credor após regular intimação pessoal, circunstância ausente na hipótese dos autos. Aponta, nesse ponto, que a jurisprudência tem reconhecido que a realização de diligências frustradas, a ausência de bens e os despachos judiciais de suspensão ou de tramitação interna do feito não configuram inércia suficiente à decretação da prescrição intercorrente.

Argumenta, também, que não se pode imputar à parte exequente a morosidade causada por entraves estruturais da máquina judiciária, tampouco pela ausência de localização de bens do devedor, sobretudo diante da demonstração inequívoca de que atuou com diligência e boa-fé processual durante toda a tramitação da demanda.

Defende, ainda, que a sentença extrapolou os limites legais ao reconhecer a prescrição intercorrente sem a devida análise das peculiaridades do caso concreto e sem considerar a efetiva ausência de desídia. A exequente, segundo asseverado, atuou ativamente, o que afasta qualquer possibilidade de se reconhecer o abandono do feito. Ressalta, por fim, que a paralisação temporária do feito entre outubro e dezembro de 2017 foi fruto de despacho judicial, e não por omissão da credora, devendo ser desconsiderada para fins de contagem do lapso prescricional.

Requer, ao final, o provimento do recurso para cassar integralmente a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença, com análise da petição de Id. 195293368, além da condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários recursais, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ROSELI APARECIDA BUENO CREVELARI
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
Ação de Cumprimento de Sentença n. 0014232-11.2012.8.11.0003
ajuizado em desfavor de
CHARLES DANILO LOPES LEITE
, que julgou extinto o feito com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

O recurso comporta conhecimento, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Infere-se dos autos que a parte ora apelante ajuizou ação de indenização por danos moral e material em face de Charles Danilo Lopes Leite, com o propósito de obter reparação pelos prejuízos suportados em decorrência da conduta negligente de seu advogado, o qual deixou de comparecer à audiência e não interpôs recurso em reclamatória trabalhista movida contra ela. Em razão disso, foi condenada ao pagamento de quantia superior a R$ 100 mil e viu-se compelida a encerrar as atividades de seu estabelecimento comercial, experimentando, além da perda patrimonial, significativo abalo de ordem emocional.

O juízo
a quo
, em 23/08/2013

(id. 323290492, fls. 166), após a instrução processual proferiu o julgamento do feito no seguinte sentido:

“[...] Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais” promovida por ROSELI APARECIDA BUENO CREVELARI, em desfavor de CHARLES DANILO LOPES LEITE, com qualificação nos autos, para condená-lo em R$ 13.560,00 (treze mil, quinhentos e sessenta reais), a título de dano moral, devendo incidir correção monetária – INPC – e juros a 1% ao mês, a contar desta decisão, uma vez que se trata de prejuízo de ordem moral e não material, não sendo caso de incidência da Súmula 43 do STJ; R$ 109.190,23 (cento e nove mil, cento e noventa reais, vinte e três centavos), a título de dano material, devendo ser corrigido – INPC – a contar do levantamento e juros de mora 1% ao mês a contar da citação – 23 de fevereiro de 2.013 (fl.137v), bem como no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação [...]”.

A sentença transitou em julgado em
24 de outubro de 2013,
conforme se depreende da certidão de trânsito em julgado constante do id. 323290492, fl. 167. Em seguida, a parte autora promoveu o cumprimento de sentença em
25 de novembro de 2013
(id. 323290492, fl. 169).

Por decisão datada de
6 de agosto de 2014
(id. 323290492, fls. 188/190), o Juízo de origem determinou a certificação do decurso do prazo de intimação da parte executada, tendo em vista sua revelia na fase cognitiva.

Em cumprimento à ordem, foi lavrada a respectiva certidão em
21 de janeiro de 2015
(id. 323290492, fl. 191).

Posteriormente, em
11 de fevereiro de 2015
, a exequente peticionou requerendo a realização de diligências voltadas à localização de bens e ativos em nome do executado, por meio dos sistemas eletrônicos conveniados ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Atendendo à solicitação, sobreveio decisão em
25 de março de 2015
(id. 323290492, fl. 198), que deferiu a penhora online via Sisbajud; todavia, a medida mostrou-se infrutífera (id. 323290492, fl. 201).

Em
1º de abril de 2015
, a parte exequente renovou seu pleito, postulando a busca de ativos financeiros junto às Cooperativas de Crédito (id. 323290492, fl. 204). O Juízo, por decisão prolatada em
27 de abril de 201
5 (id. 323290492, fl. 205), acolheu o requerimento e determinou a intimação da exequente para informar os endereços das referidas instituições. O prazo transcorreu, contudo, sem manifestação da parte interessada.

Diante disso, em
14 de julho de 2015
, foi proferida nova decisão determinando a intimação pessoal da exequente (id. 323290492, fl. 207), que veio a se manifestar nos autos em
23 de julho de 2015
, indicando os endereços pertinentes (id. 323290492, fl. 209).

Na sequência, em
31 de julho de 2015
, foi expedido ofício dirigido às Cooperativas de Crédito, objetivando a obtenção de informações acerca da existência de ativos financeiros em nome do executado (id. 323290492, fl. 210). Em resposta, recebida em
17 de agosto de 2015
, as instituições comunicaram que o executado não é associado e não possui quaisquer valores ou ativos sob sua titularidade (id. 323290492, fls. 213/215).

Em
17 de agosto de 2015
, foram juntadas aos autos as respostas aos ofícios expedidos, das quais se extrai a informação de que o executado não mantém vínculo associativo com as cooperativas de crédito oficiadas, nem possui ativos financeiros registrados em seu nome (id. 323290492, fls. 213/215).

Na sequência, por decisão de
20 de setembro de 2016
(id. 323290492, fl. 219), o Juízo de origem autorizou a consulta ao sistema Infojud, a fim de viabilizar a obtenção de dados fiscais e patrimoniais do executado.

Posteriormente, em
31 de outubro de 2016
(id. 323290492, fl. 221), a parte exequente requereu a suspensão do feito por 120 dias, pleito que, decorrido o lapso, foi novamente renovado em
17 de julho de 2017
, ocasião em que se postulou a prorrogação da suspensão por mais 90 dias.

O pedido foi acolhido por decisão de
6 de outubro de 2017
(id. 323290492), sendo posteriormente certificado o término da suspensão em 22 de maio de 2018 (id. 323290492, fl. 226).

Ulteriormente, a exequente reiterou seu pleito de prosseguimento do feito, postulando a realização de nova pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud e, cumulativamente, a expedição de certidão para fins de protesto (id. 323290493, fl. 2). Por decisão de
30 de julho de 2018
(id. 323290493, fl. 5), o Juízo deferiu a diligência requerida, a qual, contudo, restou infrutífera.

Na sequência, foi autorizada a expedição de ofícios aos órgãos de proteção ao crédito e determinada a intimação da parte exequente para manifestação (id. 323290493, fl. 7). Esta, todavia, somente se pronunciou em
5 de agosto de 2019
(id. 323290493, fl. 15), ocasião em que requereu nova suspensão por 90 dias, deferida em
19 de setembro de 2019
(id. 323290493, fl. 16).

Subsequentemente, os autos foram digitalizados e integrados ao sistema PJe, sendo a parte devidamente intimada em
18 de dezembro de 2020
(id. 323290497). A manifestação de concordância (“de acordo”) ocorreu apenas em
5 de fevereiro de 2021
(id. 323290498).

Em
16 de maio de 2021
(id. 323290851), a exequente requereu o prosseguimento da execução, pleiteando a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do executado, medida que foi indeferida por decisão de
5 de julho de 2021
(id. 323290852).

Não obstante, em
9 de julho de 2021
(id. 323290854), a parte requereu a realização de buscas no sistema Sisbajud, desta vez na modalidade “teimosinha”, a qual foi indeferida pelo Juízo de origem em
26 de novembro de 2021
(id. 323290858).

Em
22 de fevereiro de 2022
, a exequente renovou o pedido de pesquisa de ativos no Sisbajud (id. 323290860), o qual foi deferido em
12 de abril de 2022
(id. 323290864).

Na sequência, em
18 de maio de 2022
(id. 323290870), a parte requereu a expedição de ofícios que haviam sido anteriormente deferidos, mas ainda não cumpridos, providência que foi efetivamente executada com a expedição dos referidos ofícios.

Diante das respostas recebidas, a exequente formulou novo requerimento em
26 de julho de 2022
(id. 323290912), postulando a ordem de bloqueio permanente de valores, ou, subsidiariamente, a realização de bloqueio na modalidade “teimosinha” por trinta dias, especialmente em conta vinculada à plataforma MercadoPago, de titularidade do executado.

Registra-se, por fim, que a parte exequente — ora apelante — manteve postura diligente, renovando sucessivamente seus pleitos e requerimentos de pesquisa de bens e ativos, mas todos restaram infrutíferos, até o momento imediatamente anterior à prolação da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, fundamentada nos seguintes pressupostos:

“[...] Pois bem. O título que lastreia o processo executivo é extrajudicial.

O prazo prescricional para a cobrança de título executivo judicial, é de 5 anos, conforme o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL PARA COBRANÇA DE DÍVIDA ORIUNDA DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. CINCO ANOS. ART. 206, § 5º, I, DO CC/2002. PRECEDENTES. PROVIMENTO NEGADO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o prazo prescricional para cobrança de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito em conta-corrente é de cinco anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”
. (STJ - AgInt no AREsp: 859987 SP 2016/0029460-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2017)

No caso em desate, o processo vem tramitando desde o ano 2014, sem que tenha havido qualquer solução, muito embora se reconheça o esforço envidado pela exequente, porém, passaram-se mais de 11 (onze) anos, tal ocorreu pela ausência de bens.

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SUSPENSÃO DO PROCESSO – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - PENHORA DE VALOR ÍNFIMO - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – NÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A contagem do prazo que se inicia após o término do prazo da suspensão judicial por ausência de bens penhoráveis não se interrompe nem se suspende se realização das diligências requisitadas foram infrutíferas. Também não interrompe o curso da prescrição o bloqueio via sistema Bacenjud de valor considerado ínfimo se comparado a dívida executada.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000295-18 .2005.8.11.0022, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE 20 ANOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE BENS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não localizados bens penhoráveis, depois de suspenso o processo pelo prazo de um ano, recomeça acontagem do prazo de prescrição no curso do processo (prescrição intercorrente), consoante o disposto no artigo 921, § 4,º, do CPC. 2. Transcorridos mais de 20 anos de tramitação do processo e mais de anos desde a última causa de interrupção da prescrição (penhora on line de valor irrisório) até a prolação da sentença, o reconhecimento da prescrição intercorrente é medida que se impõe. APELAÇÃO DESPROVIDA”.
(TJ-RS - AC: 50002372020038210054 ITAQUI, Relator.: Leoberto Narciso Brancher, Data de Julgamento: 16/08/2023, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 28/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL SOB A ÉGIDE DO CPC/1973 – POSSIBILIDADE – IAC/1 DO STJ – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PENHORA ONLINE – PETIÇÃO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO – PLEITO QUE NÃO DECORREU DO EMPREGO DE ESFORÇOS DA PARTE EXEQUENTE NA BUSCA DE SEU CRÉDITO – DILIGÊNCIA QUE RESTOU, ADEMAIS, INEXITOSA – APLICAÇÃO DO TEMA 568 DO STJ POR ANALOGIA – EXECUÇÃO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE 20 (VINTE) ANOS SEM A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DA PARTE – IMPOSSIBILIDADE DE ETERNIZAÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
. (TJ-PR - APL: 00000826420008160081 Faxinal 0000082-64.2000.8 .16.0081 (Acórdão), Relator.: Antonio Franco Ferreira da Costa Neto, Data de Julgamento: 26/09/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/09/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.
(TJ- MT - AC: 00013225720118110044, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023)

É o caso dos autos, em sendo assim, a prescrição deve ser reconhecida, via de consequência, ser extinto o processo.

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO e DECLARO
, por sentença, extinto o presente processo de execução aforado por
ROSELI APARECIDA BUENO CREVELARI
, com qualificação nos autos, em desfavor de
CHARLES DANILO LOPES LEITE
, com qualificação nos autos e o faço com fulcro no inciso II, do artigo 487 do Estatuto Processual Civil, condenando a exequente no pagamento das custas processuais, procedendo-se as baixas devidas. [...]”

Pois bem.

A controvérsia sob exame circunscreve-se à verificação da
ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente no âmbito do presente cumprimento de sentença,
questão esta declarada pelo juízo a quo com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da extinção do processo com resolução de mérito pela incidência do instituto prescricional superveniente.

A prescrição intercorrente caracteriza-se pela inércia do credor em promover atos de efetivo impulso processual por prazo superior àquele previsto em lei para a prescrição da pretensão de direito material, após o início do processo executivo.

A doutrina de Humberto Theodoro Júnior, em lição de notável clareza e densidade teórica, bem ilustra
a ratio
subjacente a esse instituto:

“A prescrição é sanção que se aplica ao titular do direito que permaneceu inerte diante de sua violação por outrem. Perde ele, após o lapso previsto na lei, aquilo que os romanos chamavam de actio, e que, em sentido material, é a possibilidade de fazer valer o seu direito subjetivo. Não há, contudo, perda da ação no sentido processual, pois, diante dela, haverá julgamento de mérito, de improcedência do pedido, conforme a sistemática do Código.” (Curso de Direito Processual Civil, 20ª ed., Rio de Janeiro: Forense, v. I, 1997, p. 323)

Nessa perspectiva, a prescrição intercorrente configura-se como instrumento de estabilização das relações jurídicas, destinado a preservar a segurança jurídica e a efetividade da tutela jurisdicional, impedindo que a execução se perpetue indefinidamente em razão da inércia do exequente.

Consoante dispõe o artigo 921, §§ 1º a 5º, do Código de Processo Civil,
não localizados bens penhoráveis
, o processo executivo deverá ser suspenso pelo prazo de um ano, durante o qual não correrá o prazo prescricional. Esgotado esse período, sem manifestação do credor ou prática de atos tendentes à satisfação do crédito, o prazo prescricional recomeça a fluir, ensejando, assim, a ocorrência da prescrição intercorrente.

"Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente."

Tal sistemática revela, de modo inequívoco, que o legislador processual buscou harmonizar o princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF) com o postulado da efetividade da jurisdição executiva, impondo ao exequente o dever de diligência e de atuação contínua na persecução de seu crédito, sob pena de ver extinto o processo pela incidência da prescrição.

Imperioso salientar que embora tenha havido alteração no texto do art. 921 do CPC pela Lei nº 14.195/2021, tal modificação
não retroage para atingir atos ocorridos antes de sua ediçã
o, aplicando-se ao caso concreto a redação anterior.

Compulsando detidamente os autos, constata-se que a sentença transitou em julgado em 24 de outubro de 2013, tendo o cumprimento de sentença sido instaurado em 25 de novembro de 2013, conforme se extrai das certidões de ID 323290492, fls. 167 e 169.

Desde então, observa-se que o processo vem tramitando sem que tenha sido alcançada solução efetiva. Ainda que se reconheça o empenho e a diligência processual da parte exequente, o fato é que transcorreram mais de onze anos desde o início da fase executiva sem que se lograsse êxito na constrição de qualquer bem patrimonial do executado capaz de satisfazer, ainda que parcialmente, o crédito reconhecido em juízo.

Como bem acentuou o magistrado singular, as múltiplas diligências empreendidas ao longo da execução revelaram-se infrutíferas. Foram realizadas pesquisas e bloqueios por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, além da expedição de ofícios a diversas instituições financeiras e cooperativas de crédito, sem que, contudo, se identificassem ativos ou bens penhoráveis em nome do executado.

Tal quadro processual, portanto, denota uma execução prolongada e sem efetividade, em que a tutela jurisdicional executiva esvazia-se de seu conteúdo prático, reclamando, assim, uma análise rigorosa acerca da incidência da prescrição intercorrente e dos limites da atividade executiva diante da inércia ou da improdutividade das diligências processuais.

Cumpre sublinhar que, consoante entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, consolidado por meio da Tese nº 568,
“os requerimentos para a realização de diligências que se revelaram infrutíferas na localização do devedor ou de seus bens não têm o condão de suspender ou de interromper o curso da prescrição intercorrente”.

Extrai-se a compreensão de que a mera movimentação formal do feito, desacompanhada de resultados concretos e eficazes, não constitui ato de efetivo impulso processual capaz de elidir o decurso do prazo prescricional.

Logo, a atividade processual meramente aparente, que não conduz ao avanço substancial da execução ou à satisfação do crédito, não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, cuja natureza é objetiva e está vinculada à inércia material do exequente.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que a efetividade do ato processual, e não sua simples formalização, é o elemento decisivo para interromper ou suspender o prazo prescricional, conforme se depreende, exemplificativamente, dos seguintes precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que " os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente "(AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014). 2." A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens "(Tese 568 do STJ). 3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp 1165108/SC, 1ª Turma. Re. Min. Gurgel de Faria,j. 18.02.20)

Na mesma linha de acepção segue a jurisprudência deste Eg. Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ALTERAÇÕES DO CPC PELA LEI Nº 14.195/2021. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1 . O prazo de prescrição intercorrente inicia-se após um ano de suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, não sendo interrompido por diligências infrutíferas. 2. Configurado o decurso do prazo prescricional, impõe-se a extinção do processo nos termos do art. 924, inc . V, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§ 1º e 4º; art. 924, inc . V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1165108/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, j . 18.02.2020; STJ, Tese 568. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00060958620138110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

“(...) O art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil estabelece o prazo de 05 (cinco) anos para prescrição da pretensão da cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, iniciando-se a contagem do prazo prescricional a partir do dia do vencimento da última parcela. A realização de diligências infrutíferas para localização do devedor, ou de seus bens, não suspende, nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente. Decorrido o prazo superior a 05 (cinco) anos sem que a parte exequente tivesse movimentado o processo de maneira útil e eficaz, julga-se extinta a execução pela ocorrência da prescrição intercorrente.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0015832-60.2006.8.11.0041, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024) (g.n)

“(...) É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei. Para obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido.” (TJ-MT - AC: 10160554420168110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023)

Conforme evidencia a cronologia processual, após o início do cumprimento de sentença em 2013, todas as diligências realizadas restaram infrutíferas. Mesmo com as suspensões determinadas pelo juízo, que ocorreram por requerimento da própria exequente, não foram localizados bens passíveis de penhora, e as manifestações subsequentes limitaram-se à reiteração de pedidos de diligências que já haviam se mostrado ineficazes.

Destaca-se que, para obstar a prescrição intercorrente, a parte exequente deveria ter promovido diligências concretas e efetivas no sentido de satisfazer o crédito perseguido, não sendo suficiente o mero peticionamento em juízo com pedidos de medidas que não resultaram em constrição patrimonial.

No caso em apreço, verifica-se que, desde o início do cumprimento de sentença, transcorreram mais de 11 anos sem que tenha havido qualquer constrição patrimonial efetiva, lapso temporal que ultrapassa em muito o prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Quanto à alegação de que existia petição pendente de análise (ID 195293368), tal circunstância
não tem o condão de afastar a prescrição intercorrente já configurada,
uma vez que, conforme o entendimento jurisprudencial consolidado, apenas a efetiva constrição patrimonial seria apta a interromper o curso da prescrição, o que não ocorreu no caso em tela.

Assim, considerando que
decorreram
mais de 5 (cinco) anos sem que houvesse qualquer constrição efetiva de bens do executado
, e tendo em vista que as diligências infrutíferas realizadas não interromperam o curso do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025